Tribunal: TJPA
Processo: 0807022-54.2024.8.14.0201
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0807022-54.2024.8.14.0201

EMBARGANTE: LEANDRO SOEIRO NUNES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito processual penal. embargos de declaração na apelação criminal. alegação de omissão quanto à fundamentação do regime semiaberto. inovação recursal. ausência de vícios no acórdão. rejeição.

i. caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena, mantendo o regime inicial semiaberto e a indenização por danos morais. A defesa alega omissão quanto à fundamentação da manutenção do regime semiaberto e pleiteia prequestionamento da matéria para fins recursais.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à fundamentação da manutenção do regime inicial semiaberto, após o redimensionamento da pena; (ii) saber se é cabível o manejo dos embargos apenas para fins de prequestionamento, mesmo sem a presença de vícios no julgado.

iii. razões de decidir

3. A alegação de omissão não procede, pois o acórdão ratificou expressamente a fundamentação da sentença de origem para a fixação do regime semiaberto, com base em elementos concretos como a violência cometida na presença da filha menor e reiteração delitiva.

4. A matéria relativa ao regime prisional não foi devolvida no recurso de apelação, configurando inovação recursal vedada em sede de embargos de declaração. 5. O prequestionamento não autoriza a interposição de embargos sem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que questões suscitadas apenas nos embargos, ainda que de ordem pública, não podem ser conhecidas por configurarem preclusão consumativa.

iv. dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão no acórdão que, mesmo de forma concisa, ratifica os fundamentos da sentença quanto à imposição do regime semiaberto. 2. Configura inovação recursal a alegação deduzida apenas em embargos de declaração, ausente sua discussão na apelação. 3. O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos desprovidos dos vícios previstos no art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, §3º; CPP, arts. 619; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 440; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2106709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 14/10/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
LEANDRO SOEIRO NUNES
, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão de ID nº 29424934, proferido por esta 1ª Turma de Direito Penal, que
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante
, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena cominada ao crime de lesão corporal (art. 129, §13, do CP) para 02 (dois) anos de reclusão, e mantendo a pena de 06 (seis) meses de detenção pelos crimes de ameaça (art. 147, caput e §1º, do CP) e resistência (art. 329 do CP), conservando o regime inicial semiaberto e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), assim ementado:

“Ementa: direito penal e processual penal. apelação criminal. violência doméstica. lesão corporal, ameaça e resistência. rejeição de pedido de absolvição. reconhecimento da confissão espontânea. redimensionamento da pena. parcial provimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por réu condenado por lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13, CP), ameaça (art. 147, caput, com causa de aumento do §1º, CP) e resistência (art. 329, CP), com incidência da Lei Maria da Penha, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 6 meses de detenção, além de indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 1.412,00.

ii. questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) conhecimento do pedido de recorrer em liberdade em sede de apelação; (ii) pedido de absolvição pelo crime de ameaça, por insuficiência probatória; (iii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) revisão da dosimetria da pena-base da lesão corporal; (v) exclusão da causa de aumento prevista no §1º do art. 147 do CP e da indenização por danos morais.

iii. razões de decidir

3. Pedido de recorrer em liberdade não conhecido por inadequação da via eleita, conforme entendimento consolidado de que tal matéria deve ser manejada por habeas corpus. 4. Condenação pelo crime de ameaça mantida ante a coerência e firmeza dos relatos da vítima e sua confirmação por testemunhas presenciais (policiais militares), o que afasta a alegação de ausência de provas.

5. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, conforme jurisprudência do STJ, aplicável mesmo em caso de prisão em flagrante.

6. Pena-base do crime de lesão corporal mantida acima do mínimo legal diante da presença da filha menor da vítima no momento da agressão, o que caracteriza maior reprovabilidade da conduta.

7. Ausência de bis in idem na aplicação da causa de aumento do §1º do art. 147 do CP, que incide autonomamente e não se confunde com as circunstâncias judiciais negativas.

8. Indenização por danos morais mantida, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sendo possível sua fixação em sentença penal condenatória, com pedido expresso do Ministério Público.

iv. dispositivo e tese

9. Apelação criminal parcialmente provida para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena para 2 (dois) anos de reclusão (lesão corporal) e 6 (seis) meses de detenção (ameaça e resistência), mantido o regime semiaberto e a indenização fixada. Tese de julgamento: 1. É cabível a manutenção da condenação por ameaça no contexto de violência doméstica quando os depoimentos da vítima são harmônicos e corroborados por testemunhas presenciais. 2. A presença de filho menor durante a agressão física justifica o aumento da pena-base, independentemente da aplicação da majorante do art. 147, §1º, do CP.3. A confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que o réu tenha sido preso em flagrante, desde que auxilie na reconstrução dos fatos. 4. É válida a fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, havendo pedido expresso do Ministério Público. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "f", 65, III, "d", 129, §13, 147, caput e §1º, 329; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04/06/2024; STJ, AgRg no HC 904.213/PA, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 27/05/2024; STJ, Súmula 545.”

Nas
razões dos embargos
(ID 29859625), a defesa alega a existência de
omissão
no acórdão quanto à ausência de fundamentação para a manutenção do regime semiaberto, após o redimensionamento da pena. Assevera, ainda, que os embargos visam ao prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos excepcionais.

Assim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para corrigir o regime prisional de cumprimento da pena ou, alternativamente, o prequestionamento da matéria para fins recursais.

Em
contrarrazões
(ID 30577946), a D. Promotora de Justiça pugna pelo não conhecimento dos embargos de declaração por ser incabível ou, caso conhecido, requer o não acolhimento dos embargos.

Nesta
Superior Instância
, o D. Procurador de Justiça

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA manifesta-se “
pela rejeição dos embargos de declaração opostos em favor de LEANDRO SOEIRO NUNES, para que se mantenha inalterado o édito condenatório proferido nos autos.”
(Textual) (ID 30639461)

É o relatório. Sem revisão.

À inclusão de julgamento em sessão presencial.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

Todavia, no
mérito
, a pretensão deduzida nos presentes
Embargos de Declaração não merece acolhimento
.

Isso porque verifico, com clareza, que o fundamento central invocado pela defesa nos aclaratórios, qual seja, a
omissão no acórdão quanto à fundamentação da manutenção do regime inicial semiaberto, mesmo após o redimensionamento da pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
–
não foi objeto de impugnação nas razões da apelação
interposta (ID 22117127).

Com efeito, da leitura do acórdão embargado, no que tange especificamente ao regime prisional, é certo que a decisão colegiada
manteve de forma expressa o regime semiaberto fixado na sentença de primeiro grau
, deixando claro que,
mesmo após o redimensionamento da pena
, persistiam os elementos concretos que justificaram a imposição do regime mais gravoso.

A sentença condenatória, nesse ponto, fundamentou a fixação do regime semiaberto com base na conduta do réu, caracterizada por violência física e psicológica contra mulher, praticada
na presença da filha menor do casal, uma criança de apenas um ano e nove meses, que se encontrava sendo amamentada
no momento da agressão, situação que evidencia acentuada reprovabilidade do comportamento. Ademais, restou demonstrado que o acusado
já respondia a outra ação penal por tentativa de feminicídio contra a mesma vítima
e que foi preso em flagrante
enquanto fazia uso de tornozeleira eletrônica
, revelando desrespeito às ordens judiciais e propensão à reiteração delitiva.

Essas circunstâncias fáticas e processuais — devidamente valoradas na primeira fase da dosimetria — autorizam, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, a fixação de regime mais severo do que aquele que seria indicado pelo simples quantum da pena. A norma legal é expressa ao dispor que:

"A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código."

Portanto, ainda que a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos,
o regime semiaberto encontra respaldo na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
, e no elevado grau de reprovabilidade da conduta, aspectos expressamente considerados e ratificados por este Tribunal.

A jurisprudência pátria admite a fixação de regime mais rigoroso quando
presentes fundamentos concretos e idôneos
, conforme sintetiza a
Súmula nº 440/STJ
:

“Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.”

E no presente caso, a motivação apresentada se mostra não apenas suficiente, mas juridicamente consistente, considerando a gravidade concreta da conduta e os elementos que revelam maior censurabilidade na atuação do agente.

Não se exige, ademais, que o acórdão repita exaustivamente todos os fundamentos já expostos na sentença, sendo plenamente legítima a
ratificação expressa das razões sentenciais
por parte do Tribunal, como ocorrido no caso em exame. A exigência constitucional de fundamentação restou, pois, integralmente atendida.

Por fim, quanto à alegação de que os embargos seriam manejados exclusivamente para fins de prequestionamento, é de se registrar que
o prequestionamento não autoriza, por si só, a oposição de embargos desprovidos das hipóteses legais de cabimento
. Conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Na ausência desses vícios, como na presente hipótese,
é descabida a pretensão aclaratória
, não podendo os embargos ser utilizados como meio de rediscussão da matéria ou de pedido inovador.

Como bem destacou o D.
Procurador de Justiça
em seu parecer (ID 30639461):
“A defesa, no apelo, não pediu expressamente a alteração do regime inicial de cumprimento de pena nas razões de apelação. Como sabido, é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública e mesmo que para fins de prequestionamento, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existem vícios no julgado. Em sendo assim, não há que serem acolhidos os presentes embargos declaratórios, eis que, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, inexiste qualquer omissão no prefalado acórdão a ser sanada, ainda que para fins de prequestionamento, por não estarem configuradas, in casu, nenhuma das hipóteses do art. 619, do CPP, podendo, inclusive, se for ocaso, ser aplicada a regra prevista no art. 1.025, do CPC, referente ao prequestionamento ficto.”

Portanto, a alegação ora deduzida
configura inovação recursal
, pois não foi suscitada nem nas alegações finais, nem no recurso de apelação,
operando-se a preclusão consumativa
.

Sobre o assunto, colaciono julgado do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES TRAZIDAS APENAS NO PRESENTE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2.
Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024) ”

Assim, a oposição dos presentes embargos, portanto, objetiva inserir questão nova sob o pretexto de prequestionamento, o que não se coaduna com a finalidade integrativa do recurso previsto no art. 619 do CPP.

Nesses viés, não há qualquer nulidade a ser reconhecida de ofício, ou mesmo omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, mas apenas a tentativa de reabrir discussão sobre matéria não devolvida no apelo, não merecendo, portanto, ser acolhido.

Ante o exposto
, conheço e
REJEITO os Embargos de Declaração opostos por Leandro Soeiro Nunes
, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2025